Tribunal: CARF
Processo: 10380.901751/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901751/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.675 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
J. MACEDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 02/01/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da retificação da DCTF, e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se,
a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do relator. Vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa que votou por lhe negar provimento.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901751/2008-37
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901751/2008-37

Relatório
J. MACEDO S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/FNS que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 13873.64416.030204.1.3.04-7225
através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (pagamento de Folha de Salário de dez/2003), no valor de R$ 10.064,74, com
débitos próprios.
A compensação não foi homologada em razão de que a autoridade fiscal não ter
localizado crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
- após efetuar o pagamento de sua Folha de Salário de dez/2003, efetuou as
devidas retenções do IRRF e procedeu como recolhimento em 02 de fevereiro de
2004 do DARF no valor equivocado de R$ 10.064,74 (e-fls 22), referente ao
período de apuração da 4a semana de dezembro de 2003;
- ao perceber o pagamento a maior, enviou em 03/02/2004 um PER/DCOMP
declarando a compensação do crédito de R$ 3.949,53, referente ao DARF acima,
com o débito, no mesmo valor, de IRRF da 5a semana de jan/2004, cujo
vencimento era em 04/02/2004.
- quando do preenchimento da DCTF (e-fls. 30), entregue posteriormente em
13/02/2004, equivocadamente informou o débito de IRRF (4a semana de
dezembro de 2003) com o valor incorreto, superior ao devido, ao invés de R$
3.949,53 informou o valor integral do DARF de R$ 10.064,74.
- revendo os documentos contábeis (e-fls 33), facilmente se perceberia o equivoco
ao preencher a DCTF, de maneira que ao invés de estar declarado um débito de
IRRF (4a semana de dezembro de 2003) no valor de R$ 10.064,74, o correto
deveria ser R$ 3.949,53.
- por força do §2° do art. 10 da IN 482/2004, que dispõe sobre a DCTF, não pode
o contribuinte proceder com a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado do inicio de procedimento fiscal, o que se aplica in casu.
- por fim, requereu a revisão de ofício da base de cálculo do débito discutido, com
fundamento na busca pela verdade material, procedendo com a correta apuração,
conforme determina o art. 149 do CTN.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901751/2008-37

Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/FNS julgou improcedente o pleito do
contribuinte por entender que estaria ausente a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos já trazidos aos autos e afirmando que toda a documentação que comprova o crédito
estaria disponível para acesso nos próprios sistemas da RFB, podendo a autoridade
administrativa ter acesso aos comprovantes a qualquer tempo.
Sustenta que, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei 9.784/99, seria dever da
administração realizar a instrução processual e que em momento algum foi intimado para
apresentar a documentação que a autoridade fiscal entendeu como essencial para o deslinde.
Por tal razão, requereu o integral provimento do recurso a fim de reconhecer a
integralidade do direito creditório, homologando a compensação pleiteada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porque tempestivo e atendido os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo recorrente.
A autoridade fiscal não localizou crédito disponível e, em decorrência, não
homologou a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Em sua defesa, o contribuinte apresentou:
- cópia do DARF que alega ter pago em valor a maior do que o devido:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901751/2008-37

- cópia da DCTF (não retificada):

E a listagem de débitos e créditos emitido pela CODAC:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901751/2008-37

Em sua defesa, ainda, sustenta o contribuinte que não procedeu com a retificação
da DCTF em razão do – à época vigente – artigo 10, §2o, III, da IN SRF 482/2004:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
[...]
III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
Em que pese o ônus da prova incumbir a quem pleiteia e, no presente caso, ao
recorrente, conforme acertadamente mencionado na decisão recorrida, o caso concreto corrobora
com a verossimilhança das alegações do recorrente.
A DRJ/FNS não adentrou no mérito da discussão em razão de que o alegado
equívoco no preenchimento da DCTF não estaria acompanhado de elementos capazes de
comprovar as alegações.
Divirjo, nesse ponto, haja vista entender que com base na documentação
apresentada na Manifestação de Inconformidade atrelada aos argumentos trazidos em sede de
Recurso Voluntário existe uma potencial dúvida quanto a existência do direito creditório.
A ausência da DCTF retificadora, nesse caso, se deu pelo fato do contribuinte
seguir o disposto na IN SRF 482/2004. Somente vindo a surgir o entendimento quanto a
possibilidade de retificação da DCTF após o Despacho Decisório quando da publicação do
Parecer Normativo COSIT 2/2015, momento bastante posterior ao ora em análise.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material, entendo
ser cabível superar o óbice da ausência de retificação da DCTF para enfrentamento da matéria de
mérito pela autoridade fiscal.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar o óbice
de ausência de retificação da DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901751/2008-37

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital